Tribunal: TJMT
Processo: 1016145-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1016145-39.2020.8.11.0000 – ÁGUA BOA
Vistos.
1. Paulo Morais Fernandes impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar inaudita altera pars, em face de ato praticado pelo Exmo. Sr. Juiz Corregedor da Comarca de Água Boa – Dr. Jean Louis Maia Dias, consistente no cumprimento do acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, proferido no Recurso contra Decisão de Juiz no 9/2017 (CIA 0112079-46.2017.8.11.0000), que, revogando liminar outrora concedida, determinou o seu afastamento imediato, bem como de seus substitutos, do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Água Boa (Id 52771995).
Por motivo de foro íntimo, contudo, manifesto a minha suspeição, consoante a regra do art. 145, §1o, do CPC, para relatar e julgar o presente mandado de segurança.
Posto isso, encaminhem-se os autos ao plantonista substituto para análise do mandamus, com as certificações de praxe.
2. Cumpra-se, com urgência.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora Plantonista